Tribunal: TJES
Processo: 0020049-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020049-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO RAFAEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO DA RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO RECONHECIDA. CHS 2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acórdão que declarou a nulidade do ato administrativo que incluiu o recorrido na reserva remunerada da PMES transitou em julgado em 25/05/2019, momento em que se consolidou o direito de pleitear a repercussão financeira e funcional decorrente do seu restabelecimento às fileiras da polícia militar, oportunidade em que surgiu também a sua pretensão de ressarcimento de preterição ao CHS 2013, de modo que, tendo sido ajuizada a presente ação em 24/11/2020, não há que se falar em prescrição;

2. O objeto do processo n. 0011254-45.2013.8.08.0024 foi a nulidade do ato administrativo e a repercussão financeira e funcional retroativo à data de afastamento do apelado, não havendo no dispositivo comando relativo ao ressarcimento de preterição, de modo que não há violação da coisa julgada;

3. A despeito do requisito temporal para inscrição no CHS previsto no art. 14, II, da Lei Complementar n. 467/2008, a Lei Complementar 627/2012, relativizou o requisito temporal para o CHS de 2012, consignando que “
e
m decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais
”. No caso de promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento, estabeleceu o art. 8º, II, alínea “a”, item 2, que “
fica mantido o processo seletivo para o CHS com data de encerramento das alterações em 30.9.2012, não sendo neste observado o tempo de interstício previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467/08, salvo para os cabos promovidos na forma do inciso I, ‘caput’, deste artigo
”;

4. É possível determinar que a inclusão do recorrente na reserva remunerada da Polícia Militar foi o fato determinante para impedir seu acesso aos quadros de promoção do CHS 2013, deve ser reconhecida o seu direito à sua participação ao processo de seleção em andamento, com respectivos reflexos financeiros e funcionais, na forma delineada na sentença recorrida.

5. Remessa necessária prejudicada. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº. 0020049-93.2020.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Cristiano Rafael

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença (fls. 134-137) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que nos autos da ação ordinária ajuizada por Cristiano Rafael contra o Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
1-
DETERMINAR que o réu matricule a autor no OHS em processamento, sem ocupar vaga, em ressarcimento de preterição ao CHS/2013, devendo efetuar 0 realinhamento da carreira funcional doutor a contada da data da formatura do CHS/2013; !4 2 - CONDENAR a réu ao pagamento da diferença remuneratória entre a graduação de 30 Sargento, a partir da data da formatura do CHS/2013 e a remuneração percebida pelo autor, com juros de mora segundo o Índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E
”, impondo ao ente público, ainda, os honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 167-173), o Estado do Espírito Santo sustenta que (a) o apelado não faz jus à gratuidade da justiça, tendo em vista o posto militar, cuja renda bruta é de R$ 5.966,27; (b) a pretensão autoral está prescrita, uma vez que seu direito se original em 2013, quando lançado o edital de promoção, e sua ação foi ajuizada apenas em 2020; (c) a narrativa do autor direciona, em verdade, ao cumprimento de sentença do processo 0011254-45.2013.8.08.0024, de modo que eventual pedido de realinhamento funcional deveria ter sido realizado na citada ação, o que não ocorreu, estando, portanto, acobertada o pedido pela coisa julgada; (d) o apelado requereu em duas oportunidades o ressarcimento de preterição, o que foi rejeitado pela Comissão de Promoção de Praças, uma vez que apurado que somente tem antiguidade para participar do processo seletivo relativo ao CHS 2020, em razão do desconto dos 730 dias da licença para tratar de assuntos de interesse particular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 175-181).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, em que pese o questionamento quanto à gratuidade concedida ao apelado, observo que o magistrado o intimou na origem para fazer prova dos requisitos (fl. 62), o que foi acatado, mediante esclarecimento e documentos constantes do fls. 64-81, justificando, então, o deferimento na origem (fl. 82). E a despeito da impugnação em grau recursal, as alegações do Estado são genéricas e insuficientes para desconstituir a declaração e documentos já acolhidos pelo magistrado de origem, motivo pelo qual mantenho o benefício em favor do apelado.

O autor/apelado pugna pelo reconhecimento do direito ao ressarcimento de preterição ao CHS 2013, argumentando que foi encaminhado para a reserva remunerada após o retorno de licença sem remuneração para interesse pessoal, todavia, sem qualquer garantia de contraditório e ampla defesa, cujo ato foi anulado judicialmente, com sentença mantida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento da apelação cível n. 0011254-45.2013.8.08.0024.

Na respectiva decisão, o Tribunal de Justiça, mantendo a sentença de primeiro grau, reconheceu a nulidade do ato administrativo impugnado, determinando o retorno do apelado aos quadros da polícia militar, conforme acórdão a seguir:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE POLICIAL MILITAR ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO DA LEI Nº 3.196/1978 COM AS REGRAS E PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM EFEITOS RETROATIVOS MANTIDA COMPENSAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS NO PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS DA LCE Nº 617/2012 COM A REMUNERAÇÃO RETROATIVA POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O art. 5º, inc. LIV da Constituição Federal prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal . O inc. LV ainda é enfático ao garantir aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2 Os atos administrativos enquanto manifestação de vontade da Administração Pública devem ser precedidos de um regular e legítimo processo administrativo, no qual o administrado com vínculo direto ou não com o Poder Público possa interferir no convencimento da autoridade responsável pela edição do ato, apresentando todos os contornos fáticos e as razões jurídicas capazes de alicerçar um posicionamento administrativo revestido de bases sólidas e justas. 3 Na atual quadra constitucional, não é possível defender que o ato administrativo suscetível de acarretar algum tipo de restrição ao patrimônio jurídico do administrado, possa ser praticado sem o devido processo legal, ou seja, sem a formação de um procedimento capaz de garantir mesmo que sumariamente uma participação efetiva do sujeito passivo na formação do ato. 4 O fato da matéria envolver o Estatuto Militar, cujas regras e princípios estão alicerçados na disciplina e no senso de responsabilidade do agente, em nada altera o dever da Administração de assegurar que todos os seus atos sejam revestidos de juridicidade, isto é, estejam ancorados nas garantias constitucionais de aplicabilidade imediata ( § 1º, art. 5º da CRFB/88 ), como é o caso dos incs. LIV e LV, do art. 5º da Lei Fundamental. 5 Apesar da Lei Estadual nº 3.196, editada em 1978 sob a égide da Constituição de 1967 e Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968 não ter um regramento específico sobre o prévio procedimento administrativo, na hipótese de agregação e transferência para reserva remunerada ( inc. IV, do art. 89 ), com a promulgação do Texto Republicano de 1988, a sua validade depende da compatibilidade de suas regras ao novo diploma normativo fundante, sob pena de declaração de sua não recepção. 6 Uma vez que a própria Administração reconheceu que o ato impugnado foi praticado sem o devido processo legal, não é possível reconhecer a sua compatibilidade com a Constituição Federal, sendo imperiosa a declaração de nulidade. 7 - ...A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, r estabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.... (REsp 1676137/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017). 8 Deve prevalecer o posicionamento jurídico apresentado pela d. Procuradoria do Estado, quanto a necessidade de compensação das verbas recebidas pela atuação voluntária prevista na LCE nº 617/2012, eis que, havendo restabelecimento do status quo para todos os efeitos legais, não seria possível o recebimento cumulado do vencimento da atividade com a ajuda de custo mensal. 9 A percepção cumulada das verbas violaria o princípio da isonomia, já que o programa abrange apenas os policiais da reserva, sendo certo, ademais, que no plano concreto, a Fazenda Pública seria obrigada ao pagamento duplicado pela contrapartida laboral ficta e efetiva do mesmo agente policial militar, com indevido ônus ao erário do Estado. 10 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011254-45.2013.8.08.0024, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, publicado em 13/04/2019)

Respectivo acórdão transitou em julgado em 25/05/2019, momento em que se consolidou ao apelado o direito de pleitear a repercussão financeira e funcional decorrente do seu restabelecimento às fileiras da polícia militar, oportunidade em que surgiu também a sua pretensão de ressarcimento de preterição ao CHS 2013, de modo que, tendo sido ajuizada a presente ação em 24/11/2020, não há que se falar em prescrição.

Sem êxito, também, a alegação de violação da coisa julgada, tendo em vista que o objeto do processo n. 0011254-45.2013.8.08.0024 foi a nulidade do ato administrativo e a repercussão financeira e funcional retroativo à data de afastamento do apelado, não havendo no dispositivo comando relativo ao ressarcimento de preterição.

Nesse ponto, apura-se que o apelado teve licença prêmio para tratar de assuntos de interesse pessoal em 11/04/2006, com retorno previsto para 01/04/2008, quando foi surpreendido com sua transferência de ofício para a reserva remunerada.

Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
o
direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial-militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento. Não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do policial-militar no certame para o qual fora obstado de participar
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090128513, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

A Lei Complementar n. 467/2008, que regulamenta as promoções de praças e oficiais dos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 14 os requisitos para inscrição no processo de seleção do CHS, dispondo:

Art. 14.
P
ara se inscrever no processo de seleção do CHC, CHS ou CAS o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas no § 4º do artigo 13, atender aos seguintes requisitos
:

I - estar, no mínimo, no comportamento militar estadual bom;

II - ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço para o CHC; ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS; e ser 1º Sargento para o CAS;

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

IV - não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V - não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado;

VI - não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII - não estar agregado na forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78.

Observa-se que, dentre as regras para o CHS, o interessado deve “
ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço para o CHC; ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS; e ser 1º Sargento para o CAS
”, o que, a princípio, não teria atendido o apelado.

No entanto, como bem esclareceu a magistrada de origem, a Lei Complementar 627/2012, que alterou diversos dispositivos da Lei Complementar 467/2008, relativizou o requisito temporal para o CHS de 2012, consignando que “
e
m decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais
”.

No caso de promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento, estabeleceu o art. 8º, II, alínea “a”, item 2, que “
fica mantido o processo seletivo para o CHS com data de encerramento das alterações em 30.9.2012, não sendo neste observado o tempo de interstício previsto no inciso II do artigo 14 da Lei Complementar nº 467/08, salvo para os cabos promovidos na forma do inciso I, ‘
caput’,
deste artigo
”.

Por certo, então, que o apelado tinha direito à participação do processo de seleção do CHS 2012, que não foi efetivado em razão da sua condição forçada de integração à reserva remunerada, cuja nulidade do ato foi reconhecida.

Todavia, conforme bem concluiu a magistrada de primeiro grau, “
ao reconhecer o direito do autor ao ressarcimento em preterição se reconhece o seu direito a participação no curso de habilitação subsequente, e não o direito a promoção em si, vez que deve ser aprovado para ser promovido
”.

Assim, é possível determinar que a inclusão do recorrente na reserva remunerada da Polícia Militar foi o fato determinante para impedir seu acesso aos quadros de promoção do CHS 2013, deve ser reconhecida o seu direito à sua participação ao processo de seleção em andamento, com respectivos reflexos financeiros e funcionais, na forma delineada na sentença recorrida.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários recursais, cujo percentual fica relegado à fase de liquidação de sentença

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)